Tribunal: STF
Processo: MS 37142
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Moacir Domingos Cortesi contra decisão monocrática de minha lavra, que NÃO CONHECEU do Mandado de Segurança impetrado pelo embargante contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho. A referida decisão monocrática foi assim ementada:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.”
    Inconformado com a decisão supra, o embargante interpõe o presente recurso sob a alegação de que, nos termos do § 1º, do artigo 21, do RISTF, este Ministro Relator deveria ter encaminhado os autos ao órgão competente, e que não foram analisados todos os pontos do mandamus, conforme determina o artigo 93, IX, da CF/88. Ao fim, tece os seguintes requerimentos, in verbis:
    “(...) seja a r. decisão (peça 25), complementada a fim de suprir as seguintes omissões, conferindo-lhe, se for o caso, o necessário efeito infringente:
    4.1 – Apontar e determinar o encaminhamento dos autos ao órgão competente;
    4.2 – Analisar o pedido a partir da ilegalidade inconstitucional da negativa de vigência ao artigo 537, CPC, pelo ato coator, já denunciado no RExt trancado;
    4.3 – Analisar o pedido a partir do erro material do Judiciário apontado no MS e objeto do RExt trancado pelo ato coator.”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis:
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
    Consoante expressa previsão do artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração possuem o objetivo de (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.
    In casu, todavia, o embargante não apresentou qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos uma vez que se limitou a citar o § 1º, do artigo 21, do Regimento Interno desta Corte, e alegou que a decisão embargada não analisou todos os fundamentos no writ. No entanto, sem apresentar novos argumentos que comprovassem a existência de uma obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisium, que foi claro ao estabelecer que (destaquei):
    “Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa. In casu, o mandamus foi equivocadamente manejado como sucedâneo recursal. 
    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ou de seus órgãos colegiados. A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, d).”
    Há mero inconformismo infundado e protelatório do embargante com a decisão hostilizada. Em verdade, o seu intuito é o de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, o que é manifestamente incabível. Não por acaso, a própria Procuradoria-Geral da República já informou não ter interesse em recorrer, eis que básica aplicação de jurisprudência (eDoc n. 29). 
    Em primeiro lugar, ressalto que a determinação de remessa do feito não é obrigatória, porquanto o Relator somente encaminha os autos se entender necessário, o que não é o caso. Deveras, data máxima vênia, seria necessário indicar qual remédio processual seria adequado para a pretensão do impetrante, tarefa essa evidentemente incompatível com o papel do Ministro Relator. 
    É que, in casu, consoante expressamente afirmado na decisão embargada, a via processual eleita foi equivocada, uma vez que o mandamus foi impetrado como sucedâneo recursal de ato jurisdicional do Tribunal Superior do Trabalho, o qual não possui o condão de instaurar a competência originária desta Suprema Corte, conforme expressamente se observa no artigo 102, I, d, da Constituição da República, alem do próprio Verbete Sumular n. 624 , in verbis: 
    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”
    Em segundo lugar, no tocante à alegação atinente ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem de ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Ora, em sendo manifestamente inadmissível o mandamus, inexiste razão lógica para apreciar as demais questões apontadas pelo embargante. Ademais, destaco ainda que o regular entendimento do Tribunal Superior do Trabalho simplesmente aplicou a jurisprudência desta Corte quanto à mera ofensa reflexa. Nesse sentido: 
    “Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”
    (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010); 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA STF 279.
    1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).
    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes.
    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF.
    4. Agravo regimental improvido.”
    (AI 756.336-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/10/2010). 
    Nesse contexto, inexistentes as hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, mercê de a decisão embargada não ter partido de premissas equivocadas. Ao revés, devidamente apreciou as questões suscitadas, no mandado de segurança, de maneira clara e coerente, em consonância com a firme jurisprudência pertinente. 
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente